Tribunal: STF
Processo: CJ 5939
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-23
Data de publicação: 1975-04-23

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITAÇÃO POR UMA DAS PARTES.
INEXISTÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS. II. AINDA QUE OCORRA IDENTIDADE
DE PARTES, AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NAS AÇÕES SÃO DISTINTAS, SEM
QUALQUER LACO VINCULATORIO, OPERANDO OS RESPECTIVOS JUIZOS, COMUM E
ESPECIAL, NA ÁREA DE SUA COMPETÊNCIA, O QUE ARREBATA A VIABILIDADE
DO CONFLITO SUSCITADO. III. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO.